Tribunal: TJBA
Processo: 0500508-60.2017.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão julgador: GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-07-04
Data de publicação: 2025-07-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0500508-60.2017.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: ALESSON SANTANA SANTOS e outros

Advogado(s)
:
BRUNO HALLA DANEU

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
BRUNO HALLA DANEU

ACORDÃO

EMENTA. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33 DA LEI 11343/06. PEDIDO DO ACUSADO DE FIXAÇÃO DA PENA NO MÍNIMO LEGAL. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO NESSE PONTO. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA DENÚNCIA. REJEIÇÃO. MATÉRIA PRECLUSA. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. NO MÉRITO, CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO QUANTO À AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS. VALIDADE DOS DEPOIMENTOS PRESTADOS POR POLICIAIS.
PRECEDENTES DO STJ
. RÉU REINCIDENTE RECONHECIDO EM SENTENÇA PELO MAGISTRADO PRIMEVO. REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA PARA VALORAR A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. APELO DO RÉU PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. APELAÇÃO MINISTERIAL CONHECIDA E PROVIDA.

I. Caso em exame

1.
Versam os autos sobre recursos de Apelação Criminal recíprocos interpostos por
ALESSON SANTANA SANTOS e pelo MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
, contra a sentença condenatória proferida nos autos da ação penal nº 0500508-60.2017.8.05.0103, que tramitou perante o Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Ilhéus, que impôs ao acusado uma pena definitiva
privativa de liberdade de 05 (cinco) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, e 500 (quinhentos) dias-multa, com valor unitário
fixado no mínimo legal,
pela prática do delito tipificado
no artigo 33, caput, da Lei 11343/06 (tráfico de drogas).

2. De acordo com a denúncia, "no dia 13 de janeiro de 2017, por volta das 20h30min, no Alto da Soledade, Bairro do Malhado, na cidade de Ilhéus, o denunciado trazia consigo, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, para fins de comercialização, 50 (cinquenta) pedrinhas e 01 (uma) pedra maior da droga popularmente conhecida por “crack”, derivada da cocaína, pesando 41,91 g (quarenta e um gramas e noventa e um centigramas), 29 (vinte e nove) invólucros contendo o entorpecente vul
garmente denominado “maconha”, pesando 27,79 g (vinte e sete gramas e setenta e nove centigramas), além de 02 (dois) rádios de comunicação da marca Motorola. Segundo o apurado, na data acima apontada, policiais militares receberam informações de que no Alto da Soledade estava havendo conflito, posto que alguns elementos estariam tentando “tomar” o ponto de venda de drogas naquela localidade. De posse da denúncia os milicianos se deslocaram ao local onde avistaram o denunciado que, de imediato, empreendeu fu
ga e tentou adentrar uma residência, sendo, contudo, detido pelos policiais. Submetido à revista pessoal foram apreendidas na posse do indiciado as drogas acima descritas e os radiocomunicadores”.

3. O juízo primevo
julgou procedente a denúncia formulada pelo
Ministério Público do Estado da Bahia,
tendo condenado o acusado pelo delito tipificado no artigo 33 da Lei nº 11.343/2006
(tráfico de drogas ilícitas), a uma
pena privativa de liberdade definitiva fixada em 05 (cinco) anos de reclusão, em regime inicialmente fechado, e a e 500 (quinhentos) dias-multa, sendo o valor unitário corresponde a um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato
(sentença ao id. 71552854).

II. Questão em discussão

4. Inconformado, o réu interpôs o apelo (id. 71552865), no qual requereu que seja: a) declarada a inépcia da denúncia; b) absolvido do crime de tráfico de drogas, ante a alegada precariedade do conjunto probatório, em respeito ao princípio do
in dubio pro reo
; c) a pena base reformada e aplicada em seu mínimo legal; d) a pena privativa de liberdade substituída por pena restritiva de direitos.

5. O Ministério Público, por sua vez, apresentou seu apelo (ao
id 71552860), no qual aduziu que o juízo primevo, na dosimetria da pena, deixou de valorar a circunstância agravante da reincidência, embora tenha sido reconhecida de forma expressa, a qual foi inclusive sopesada para efeitos de fixação de regime fechado como inicial para o cumprimento da pena. Assim, requer que “seja a sentença de primeiro grau retificada no que concerne à pena aplicada, considerando-se, na segunda fase da dosimetria da pena, a circunstância agravante da reincidência, exasperando-se a pena
aplicada”.

III. Razões de decidir

6.
Vislumbra-se a impossibilidade de conhecimento do pleito de fixação da pena no mínimo legal requerido no recurso de Apelação do acusado, por nítida ausência de interesse recursal. Com efeito,
depreende-se da sentença de id
71552854, que o réu foi condenado pelo delito tipificado no artigo 33 da Lei nº 11.343/2006 (tráfico de drogas ilícitas), a uma
pena privativa de liberdade definitiva fixada em 05 (cinco) anos de reclusão e a 500 (quinhentos) dias-multa, no valor unitário corresponde a um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato, sendo estes os parâmetros mínimos, consoante a previsão legal
.

7. De início, a Defesa técnica do réu argui nulidade do feito
ab

initio
, sob o argumento de que a denúncia é inepta. Razão não lhe assiste. Isso porque a exordial acusatória apresentada pelo órgão ministerial preencheu todos os requisitos exigidos pela legislação processual penal em vigor (inteligência do artigo 41 do Código de Processo Penal), porquanto tenha procedido com a clara qualificação do acusado, descrevendo, de forma circunstanciada, a infração penal imputada, com todas as suas circunstâncias e elementares, permitindo-lhe a compreensão da acusação formal e,
por conseguinte, o exercício do contraditório e da ampla defesa, sendo que a denúncia apresentou rol de testemunhas e foi instruída com suporte probatório mínimo, inexistindo qualquer mácula na petição inicial da ação penal.

8.
Para o cometimento do crime de tráfico de drogas, é necessário que a conduta do indivíduo
adeque-se
a um dos verbos mencionados no caput do art. 33 e que a finalidade seja o consumo de drogas por terceiros. Não é preciso o indivíduo ser flagrado vendendo as substâncias ilícitas para que o crime de tráfico esteja configurado. Basta que seja praticado um dos núcleos do tipo penal e exista o ímpeto de praticar a traficância.

9. Depreende-se das provas que compõem os presentes fólios que estão presentes os requisitos ensejadores para a condenação do réu/apelante, nos moldes do quanto determinado na sentença primeva. Com efeito, tem-se que a materialidade delitiva restou devidamente comprovada por meio APF, acostado ao id. 71550375, onde se vê o auto de exibição e apreensão (id. 71550375, fl. 7), o qual revela que foram apreendidos: 50 pedras de crack e 01 um tablete de crack,
com massa bruta total de 41,91g (quarenta e um gramas e noventa e um centigramas)
; 28 trouxas de maconha (com
massa bruta total de 27,79g (vinte e sete gramas e sessenta e nove centigramas)
; 02 (dois) rádios
hd
de comunicação de marca Motorola. Ademais, o laudo de exame pericial n. 2017 07 PC 000249-01 (id. 71550375, fl. 13) confirma tratar-se de maconha e crack, substâncias de uso e comércio proibidos no Brasil, de acordo com a Portaria 344/98 da Secretaria de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde.

10.
A autoria restou demonstrada de forma efetiva na situação em comento, conforme se pode denotar dos depoimentos convergentes das testemunhas policiais, em sede extrajudicial e judicial.
Os
policiais militares informaram em seus depoimentos que, após a aproximação da guarnição policial, uns indivíduos tentaram empreender fuga, e que o réu foi abordado, tendo sido com ele encontradas as drogas ilícitas, consoante o laudo de apreensão. Além de fundadas as razões que precederam a ação dos policiais, as circunstâncias que se apresentaram demonstram a finalidade mercantil da droga ilícita apreendida, porquanto a forma do acondicionamento, acrescidas das palavras consistentes das testemunhas, vislum
bram uma conjuntura fática e delitiva irrepreensível à conformação da traficância. Assim, perante a concretude dos dados colacionados no caderno processual, verifica-se, desta forma, não há que se falar em absolvição por ausência de provas capazes de incriminá-lo, posto que restou comprovado que o Apelante foi preso em flagrante, tendo os policiais confirmado em Juízo os fatos descritos na denúncia.

11. No ordenamento jurídico pátrio, adota-se o sistema trifásico, composto das seguintes fases: na primeira, analisa-se as circunstâncias judiciais do crime; na segunda, as atenuantes e as agravantes; por fim, na terceira, considera-se quais são as causas de aumento e de diminuição. Nestas fases do cálculo da pena, o Magistrado atém-se a elementos que caracterizaram o crime, ao histórico e às características do agente.

12. A certidão acostada ao id. 71552823 registra que o réu, no processo de nº 0501056-51.2018.8.05.0103, que tramitou perante a 2ª Vara Criminal de Ilhéus/BA, foi condenado pela prática do crime capitulado no artigo 16, caput, da Lei nº 10.826/2003, a uma pena definitiva de 3 anos e 6 meses de reclusão em regime semiaberto e 12 dias-multa, com trânsito em julgado em 20/03/2019, o que torna o apelante, portanto, reincidente, como já decidido pelo juízo a quo. Assim, perlustrando os autos,
ante a presença agravante da reincidência no caso em exame,
verifica-se que o inconformismo ministerial deve prosperar, por possuírem os argumentos levantados substrato para fazer valer o direito avocado.

13. Partindo-se da pena-base de 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa arbitrada pelo Juízo primevo, tendo em vista que na segunda fase da dosimetria da pena incide a agravante da reincidência, aplica-se a fração de 1/6 (um sexto), adotada pelos Tribunais Superiores, majorando a pena em 10 (dez) meses, restando a pena intermediária fixada em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.
Na terceira fase da dosimetria penal, ante a ausência de causa de diminuição ou aumento, chega-se à pena definitiva de
05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

14. Consequentemente, não há que se falar em modificação do regime de inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade. Tratando-se de réu reincidente, condenado a pena superior a 04 (quatro) anos, o regime de inicial de cumprimento deve ser o regime fechado, à luz da previsão do artigo 33, § 2º, Código Penal. Outrossim, considerando que a pena definitiva do réu restou superior a 04 (quatro) anos, à luz do artigo 44, I, CP
1
, inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

15.
RECURSO DO ACUSADO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO MINISTERIAL CONHECIDO E PROVIDO,
para, em razão da condenação do réu pela prática do delito tipificado no artigo 33 da Lei 11.343/06 (tráfico de drogas), com exasperação em virtude da reincidência, reformar a dosimetria da pena, impondo-se ao apelante a pena privativa de liberdade, definitivamente fixada em 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, a ser cumprida
inicialmente em regime fechado,
e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa,
sendo a unidade fixada no
mínimo legal.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº
0500508-60.2017.8.05.0103
, em que figuram como apelantes e apelados
ALESSON SANTANA SANTOS
e o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da 1ª Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER PARCIALMENTE DO RECURSO DO ACUSADO E NEGAR PROVIMENTO e CONHECER DO RECURSO MINISTERIAL E DAR PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Sala
das Sessões,

Presidente

Des. Geder Luiz Rocha Gomes

Relator

Procurador(a) de Justiça